Tribunal: TJMT
Processo: 1016534-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016534-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Criação de Dotação Orçamentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “CASTRO ALVES”, MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – AUSÊNCIA DE PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CALAMIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Inexistente a determinação para realização de projeto, que justifique a utilização do dinheiro público, com providências que não observam o procedimento licitatório, e não há, para tanto, previsão orçamentária do Estado, faz-se coerente a suspensão dos efeitos da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000058-27.2019.8.11.0005, deferiu o pedido de liminar e determinou que o ente estadual procedesse às reformas nas unidades escolares do município de Diamantino.

Inicialmente, o Agravante sustenta que a decisão interlocutória esgota o mérito dos pedidos da exordial e é irreversível, o que é vedado pela legislação processual, bem como na Lei n. 8.437/1992 (artigo 1
o
, §3
o
).

Por fim, aduz que não há falar em omissão, porque disponibiliza verba às instituições de ensino, para reparos emergenciais, conforme previsto na Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT.

Defende a impossibilidade da intervenção do Poder Judiciário no âmbito discricionário da Administração Pública, com base no princípio da separação dos poderes, e a decisão recorrida, além de ultrapassar esses limites, causará prejuízos ao erário, uma vez que as reformas determinadas pelo Douto Magistrado dependem de previsão orçamentária, e sabe-se que o estado está em situação de calamidade.

Feitos esses apontamentos, o Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.

Juntou documentos.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, deferi o pedido de liminar (id n. 22151468).

Intimada, a parte Agravada apresentou as contrarrazões (id n. 29634963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento deste recurso (id n. 29824453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020